Tribunal: TJDFT
Processo: 0714868-63.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. IMPOSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE 1/3 RELATIVA À TENTATIVA MANTIDA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO EM GRANDE PARTE. REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se o Conselho de Sentença escolhe a versão apresentada em Plenário pela acusação para condenar o réu, de forma que a decisão encontra amparo nos elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório, não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, sendo inviável a anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença.
2. Não há que se falar em ausência de animus necandi quando a conduta do apelante demonstra sua presença, sobretudo porque bateu com uma pedra, por várias vezes, na cabeça da vítima, de forma que esta entrou em coma, havendo perigo de vida, bem como o Conselho de Sentença entendeu estar presente o dolo.
3. Correta a fração de 1/3 (um terço) quando o iter criminis percorrido pelo agente ficou muito próximo da consumação.
4. Mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, porque a mesma é superior a 4 (quatro) anos não excede a 8 (oito) anos de reclusão, a teor do art. 33, § 2o, alínea “b”, do CP.
5. Recurso conhecido e desprovido.